Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE NATUREZA CAMBIAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPÓSITO DO DOCUMENTO ORIGINAL EM CARTÓRIO DO JUÍZO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda para depósito da cédula de crédito bancário original em cartório do juízo.
2. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 798, inciso I, que a inicial da execução deve vir instruída com o título executivo extrajudicial o qual, tratando-se de título de crédito transferível mediante endosso, deve vir aos autos em seu original.
3. A apresentação do original da cédula de crédito é imprescindível para a instrução do processo executivo, uma vez que o crédito ali estampado pode ser transmitido por meio de endosso, sendo, portanto, insuficiente a cópia, ainda que colorida.
4. Em regra, os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 11 da Lei 11.419/06 e do artigo 425 do Código de Processo Civil. No entanto, a natureza cambial da cédula de crédito bancário torna necessária a apresentação do documento original, razão pela qual o § 2o do artigo 425 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado a determinação de depósito em cartório do título executivo extrajudicial, como ocorreu no caso dos autos.
5. O descumprimento da determinação de depósito do documento no cartório do Juízo implica o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, não merecendo reparos a r. sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.